Tribunal: CARF
Processo: 13607.720344/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.720344/2013-84
ACÓRDÃO
2002-009.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELIPE SIQUEIRA ISSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS -
APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore
com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo
qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.720344/2013-84
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher ou impugnar o Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$953,73
decorrente da glosa de despesas médicas no valor de R$10.000,00 por falta de
comprovação do efetivo pagamento. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99-RIR.
O notificado apresentou impugnação em 24/04/2013 alegando que os
documentos apresentados para comprovação da despesa são os exigidos pela
legislação e que, reintimado a comprovar o efetivo pagamento, apresentou DAA
do prestador dos serviços visto ter feito o pagamento em espécie. Cita o artigo 8o
da Lei no 9.250/95 e decisões do Conselho de Contribuintes, atual CARF e TRF da
1a, 4a e 5a Região. Discorre sobre a presunção e sobre o ônus da prova que cabe
ao contribuinte e que considera atendida a exigência fiscal. Aduz que os
pagamentos foram feitos em espécie não havendo nenhuma irregularidade neste
procedimento. Não há como atender a fiscalização apresentando cópia dos
cheques posto que os pagamentos foram feitos em dinheiro. Insurge-se contra
aplicação da multa de ofício alegando efeito confiscatório e falta de capacidade
contributiva em ofensa ao inciso IV do art. 150 e §1o do art. 145 da CF. Pelo
exposto, requer a insubsistência da notificação e subsidiariamente o
cancelamento da multa de ofício.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 19/01/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.720344/2013-84
3
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 10.000,00, pois o contribuinte não apresentou os documentos solicitados para comprovação
do efetivo pagamento referente aos serviços psicoterápicos prestados pelo profissional Arthur
Joviano.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Inicialmente, cabe destacar que a dedução de despesas médicas está prevista no
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.720344/2013-84
4
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Dessa forma, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e
as despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias, destinados ao tratamento físico ou
mental do contribuinte e de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual.
Também, na declaração de rendimentos podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País, destinados a
coberturas de despesas com hospitalização, médicas, odontológicas e a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica.
Entretanto, com fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), transcrito a seguir, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de
provas, tais como cópia de cheque extraída imediatamente após a emissão do
documento ou depois da compensação, comprovante de depósito na conta do
prestador dos serviços, comprovante de transferências eletrônicas de fundos,
transferência interbancárias, comprovante de transmissão de ordem de
pagamento, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro, extratos bancários
que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.720344/2013-84
5
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl.28) e reintimado (fl.25) a
comprovar o efetivo pagamento do valor declarado de R$10.000,00 pago a
ARTHUR JOVIANO, CPF no 128.497.666-15, informado na DAA do exercício 2012,
ano-calendário 2011. O documento de reintimação, dispõe no item 2 (fls.25) o
que segue:
2- Em caso de pagamentos efetuados em espécie, apresentar extratos bancários
relativos a todo o ano calendário 2011, da(s) conta(s) corrente(s) onde o
contribuinte recebeu os rendimentos declarados da fonte pagadora TAM LINHAS
AÉREAS SA, CNPJ 02.012.862/0001-60.
Portanto, caberia ao contribuinte apresentar os extratos identificando os saques
efetuados, coincidentes em datas e valores aos recibos anexados nas folhas 31 a
35, para pagamento do tratamento psicológico. Portanto, o interessado não
atendeu a exigência fiscal e não comprovou o efetivo pagamento.
Quanto às jurisprudências e doutrinas mencionadas, embora tenham seu valor
argumentativo, não socorrem o impugnante no caso concreto. As decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão (efeito inter partes).
Quanto a multa de ofício, cabe destacar que constatada infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade
fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
devendo ser exigida a multa de 75% sobre o imposto suplementar apurado,
conforme determina a legislação vigente:
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
O contribuinte deduziu indevidamente valores de despesas médicas, reduzindo os
rendimentos tributáveis em sua declaração de ajuste anual, caso de apresentação
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.649 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.720344/2013-84
6
de declaração inexata, devendo ser aplicada a multa de ofício no percentual de
75%, nos termos das normas que regem a matéria.
Alega também, a contribuinte, que a multa aplicada seria confiscatória e, por
conseguinte, inconstitucional. Não compete à autoridade administrativa apreciar
a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constituição Federal, art. 102.
As autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução das
determinações legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador
tenha editado leis compatíveis com a Constituição Federal e Código Tributário
Nacional.
Assim, não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados,
no âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade
de fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em
fatos e atos atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e
dos acréscimos legais pertinentes.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o
crédito tributário exigido.
Acrescenta-se ainda a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número 180,
de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$
10.000,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 124
DF CARF MF
Original